Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716131-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA LOUZADA DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEUSA LOUZADA DIAS (executada) contra decisão (ID 154718448 do cumprimento de sentença n. 0000528-24.2017.8.07.0016 manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) pela qual rejeitada a impugnação ao edital do leilão apresentada pela executada, ora agravante, e mantida a hasta designada. Confira-se o teor da referida decisão: “Vistos os autos. ID 149136232 – decisão que deferiu o pedido do exequente (MPDFT) para alienação judicial do imóvel dado, em parte, como pagamento do débito pela executada, haja vista a impossibilidade de proceder ao registro da dação na matrícula imobiliária do bem. Na mesma ocasião, foi indeferido pedido da executada para nova avaliação do imóvel. Partes e interessados devidamente intimados. Edital de leilão expedido em ID 151223908. Em ID 152210755, a executada apresenta impugnação ao edital do leilão, com os seguintes termos, resumidamente: a) Alega irregularidade do cumprimento de sentença, pois reside no imóvel que se pretende leiloar, sobre o qual recaiu a dação em pagamento de 15% para o espólio de Ary Louzada Dias. Entende que a obrigação foi cumprida quando deu parte do imóvel em pagamento, embora não tenha ocorrido o registro da dação; b) Alega desatualização do valor do imóvel, pois a avaliação utilizada como parâmetro é de 18/07/2016, sendo que, no acordo entabulado, a quitação se deu em percentual de 15% sobre o imóvel e não sobre valores exatos. Impugnou o valor do débito da demanda, constante do edital, que afirma ser de ‘(...) R$ 1.025.630,12 (um milhão, vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e doze centavos) atualizado até 21/11/2022 (ID 143109257)”, uma vez que não há dúvida que débito foi pago pelo percentual de 15% do valor que o imóvel for vendido (...)’. Aduz que houve uma queda no preço do imóvel. c) Faz proposta de aquisição dos 15% dados em pagamento e oferece dois outros imóveis de propriedade de terceiro, o qual anuiu com o repasse dos dois imóveis em substituição aos 15% do imóvel objeto do leilão; d) Diz que também é herdeira necessária e testamentária do espólio e tem interesse em resolver a situação. Pede a decretação de nulidade do edital do leilão, a aceitação da proposta de aquisição dos 15% do imóvel, mediante o repasse dos dois imóveis descritos na impugnação, e o cancelamento do leilão. O Espólio de Ary Louzada e os demais interessados foram intimados, a pedido do Exequente, conforme Ids 152479349 e 152628943. Priscilla Moreira Louzada Dias peticionou em ID 152685386 e informou discordância quanto à proposta da executada. Reafirmou a atualização do débito em ID 143109258. O espólio de Ary Louzada se manifestou em ID 153719937. Ressaltou a discordância da interessada Priscilla, que prejudica a possibilidade de acordo. Pugnou pelo prosseguimento do leilão. Myriam Louzada não se manifestou. Remetidos os autos ao exequente (MPDFT), este pugnou pelo prosseguimento do feito, com a realização do leilão já designado. Decido. A irresignação da executada não prospera. O acordo de dação em pagamento foi homologado com vinculação ao valor de avaliação alegado pela executada, na ocasião em R$ 5.000.000,00. Ou seja, 15%, à época, equivalia a R$ 750.000,00. A homologação, assim, ficou vinculada ao valor de R$ 5.000.000,00. Não se tratou de uma dação pura e simples de 15% do imóvel, dissociada de seu valor de mercado à época, conforme sentença homologatória de ID 34476346. Embora a dação não tenha sido levada a registro, existe o débito e a obrigação da executada perante o Espólio de Ary Louzada quanto ao valor correspondente aos 15% do imóvel, devidamente atualizado. Ademais, a sentença foi clara no sentido de que o cancelamento da hipoteca judicial e da penhora sobre o imóvel estava condicionada ao registro, na mesma oportunidade, da dação em pagamento, o que não ocorreu. Portanto, se não ocorreu o registro da dação em pagamento, subsistem tanto a hipoteca quanto a penhora, de modo que não há qualquer irregularidade no leilão judicial determinado. Em ID 104702450, consta decisão proferida em 17/10/2021, homologando cálculo da própria executada do valor atualizado da execução, à época, partindo-se do montante de R$ 750.000,00. Portanto, há muito este Juízo já se manifestou sobre a consideração do valor de R$ 750.000,00 como sendo o débito e sobre ele fazer incidir a atualização devida, inclusive acolhendo manifestação da executada, a qual pretende, agora, desconsiderar tal posicionamento anterior, em evidente ‘venire contra factum proprium’, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Diversos pedidos da executada, no sentido de reduzir o valor da avaliação do imóvel e, consequentemente, reduzir o montante devido, foram indeferidos, conforme decisões de IDs 129192109, 140259491, 142685200 e 149136232. Quanto à possibilidade de leiloar o imóvel, a matéria foi deferida pela decisão de ID 149136232, proferida publicada em 14/02/2023 e, portanto, preclusa, já que a irresignação da executada somente foi juntada ao processo em 13/03/2023. Verifico, portanto, preclusão quanto às matérias (valor do débito e possibilidade de leiloar o bem). Ressalto que houve a rejeição da proposta de dar outros imóveis em substituição ao bem ora penhorado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada, ID 152210755, e mantenho o leilão designado. Intimem-se as partes e o leiloeiro” (ID 46200758). A parte agravante alega que “está hipossuficiente nos termos da lei, conforme declaração de hipossuficiência anexa, pois seus rendimentos são insuficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios desta demanda sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”. Aduz que “Com a dação em pagamento, a agravante cumpriu todas as suas obrigações e aguardou o regular processamento do feito nos autos em que referida dação em pagamento seria aproveitada, a saber o inventário do interditado, processo no 0005429-60.2002.8.07.0016 em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Ocorre que foi surpreendida pelo cumprimento de sentença de sua dação em pagamento na forma de cobrança de valores com atualização monetária. Ora Excelências, a Agravante quitou seu débito, cumpriu todas as exigências, restou ao Agravado dar prosseguimento na averbação da dação em pagamento, conforme restou determinado da sentença acima destacada. (...) Assim, após diversas petições alertando para o fato da irregularidade que se processava, o juízo a quo permanece dando andamento ao feito, inclusive determinando o leilão judicial do bem, trazendo valor diverso do que que foi homologado e transitado em julgado”. Afirma ainda que “o acordo entabulado, homologado e transitado em julgado pretendeu estabilizar o valor da dívida, atrelando-o ao valor de mercado do imóvel e ao percentual de 15% desse bem imóvel. A obrigação de arcar com os emolumentos e tributos da dação em pagamento era do Agravado, conforme determina a lei e por não ter sido acordado de outra forma. Portanto, resta irregular usar outro valor como valor do débito. O que transitou em julgado deve ser respeitado”. E pede: “a) Seja deferida a gratuidade de justiça em razão da situação de hipossuficiência da Agravante; b) Liminarmente seja determinado nula o cumprimento de sentença em curso, lembrando que referido débito, está pago e não o que se executar; c) Ou caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, seja reconhecida a nulidade de qualquer leilão que desrespeito o que se deu em pagamento, no caso, 15% do imóvel; d) Seja confirmada a NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, contrário a sentença que TRANSITOU EM JULGADO, bem como seja reconhecido que a Agravante quitou seu débito ao dar 15% de seu imóvel em pagamento e, consequentemente, a NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DO IMÓVEL; e) Seja reconhecido que não há o que se cumprir por parte da Agravante, mas sim o Agravado que continua inerte em sua obrigação de averbar a DAÇÃO EM PEGAMENTO para que referido bem seja levado ao inventário processo no 0005429- 60.2002.8.07.0016 em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. Pela decisão de ID 46222553, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a intimação da agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Em petição de ID 46284769, PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS, terceira interessada, alega que “a agravante não informou na Origem propositura do presente Recurso. Assim, requer o não conhecimento do mesmo e condenação em honorários advocatícios”. Na petição de ID 46607634, a agravante CLEUSA LOUZADA DIAS defende que os documentos juntados com o agravo de instrumento comprovam sua hipossuficiência financeira, tem penhora de salário por 3 processos judiciais e que nos últimos meses e nos próximos seu rendimento líquido é de R$2.832,39. Ao final, diz que “Essa patrona, considerando a urgência do pedido da Agravante, se dispôs a arcar com as custas, por ser um valor acessível, conforme comprovante anexo. Entretanto, a Agravante pede o deferimento da gratuidade de justiça, é seu direito, considerando que se enquadra nas exigências legais.” (ID 46607634 - p. 3). Preparo recolhido (IDs 46607636 e 46607633). Decisão do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES em substituição (RITJDFT, artigo 90) pela qual indeferido o pedido liminar “porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (ID 46742206). Intimado, o agravado MPDFT não apresentou contrarrazões. Contrarrazões de PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS, terceira interessada, pelo não conhecimento do recurso por ser manifestamente protelatório, pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de multa “por ser o recurso procrastinatório” (ID 47208411). Pelo despacho de ID 47240526, determinada a intimação da agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47208411. PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS, terceira interessada, alega que “a Agravante não informou na Origem propositura do presente Recurso e que já ocorreu leilão sem licitantes, eis a perda do objeto e ainda ofertou proposta de acordo (anexa) na origem sem ao menos informar aos Nobres Julgadores” (ID 47244301). Intimada, a agravante não se manifestou (certidão de ID 47666564). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.597/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021). No caso, a terceira interessada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, ocasião em que, a despeito de arguir o não cumprimento da diligência prevista no art. 1.018, § 2o, do CPC e requerer o não conhecimento do recurso por ser manifestamente protelatório, não alegou qualquer prejuízo decorrente desse descumprimento. Assim, a despeito da inobservância do ônus processual de comunicação da sua interposição ao juízo de origem, inexistente prejuízo à parte agravada. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE COMUNICAÇÃO DE SUA INTERPOSIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 526 DO CPC/73 (ART. 1.018 DO CPC/15). INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ACÓRDÃO CONFORMADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo afastou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, a despeito da inobservância do ônus processual de comunicação da sua interposição ao juízo de origem (art. 526 do CPC/73), porque inexistente, na espécie, prejuízo à parte agravada. 2. Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra-se conformado à iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o decreto da inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no artigo 526 do CPC de 1973, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada" (AgInt no REsp n. 1.458.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.067.659/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Em petição de ID 46607634, a agravante CLEUSA LOUZADA DIAS pretende a reconsideração da decisão (ID 46222553) pela qual indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que na mesma ocasião, recolheu o preparo (IDs 46607636 e 46607633), o que, incompatível com o pedido de justiça gratuita, conduz ao reconhecimento da preclusão lógica. Por oportuno: “1. A despeito da alegação de hipossuficiência financeira, o recolhimento do preparo recursal constitui ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. ( )” (Acórdão 1694299, 07021380520208070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora ultrapassadas tais questões e anteriormente analisado pedido liminar, analisando melhor a questão recursal posta, verifico ser caso de não conhecimento do recurso. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Traço breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do processo. Quanto ao valor da execução (15% do valor do imóvel), a questão foi examinada por decisão anterior de ID 142685200 do processo de origem n. 0000528-24.2017.8.07.0016: “Vistos os autos. Conforme ressaltado pelo MP, ‘...tanto o Ministério Público como este Juízo já se pronunciaram nos IDs 127112318 e 129192109, respectivamente, observando que foram homologados os cálculos apresentados na petição de ID 99979162, que indicou ser o valor do imóvel o de R$ 5.000.000,00, para fins do acordo celebrado’. O valor supra não decorreu de meros atos de penhora e avaliação, mas foram informados pela própria executada e devidamente homologados, não cabendo a pretensão de revisão para baixo, de modo a diminuir o valor do débito. Assim, INDEFIRO o pedido de nova avaliação do imóvel, formulado pela executada em ID 141501061. Intimo o exequente (MPDFT) para que promova o andamento do feito em 15 dias, nos termos da parte final da decisão de ID 140259491. Na ocasião, manifeste-se sobre a petição de ID 141561086.” Pela decisão de ID 140259491 (processo n. 0000528-24.2017.8.07.0016) a questão foi novamente apreciada: “(...) Acato o parecer ministerial. Indefiro o pedido da parte requerente, eis que a dação em pagamento foi consentida no contexto de transação homologada em Juízo, negócio jurídico, como se sabe, que deve ser interpretado restritivamente e a pretensão da executada, de mais uma vez reduzir o valor da obrigação pendente, ainda que por via reflexa, acabou por corresponder a comportamento contraditório, inclusive porque o valor do imóvel atribuído ao imóvel foi homologo por este Juízo. (...)”. A agravante aduz que “Com a dação em pagamento, cumpriu todas as suas obrigações e aguardou o regular processamento do feito nos autos em que referida dação em pagamento seria aproveitada, a saber o inventário do interditado, processo no 0005429-60.2002.8.07.0016 em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Ocorre que foi surpreendida pelo cumprimento de sentença de sua dação em pagamento na forma de cobrança de valores com atualização monetária. Ora Excelências, a Agravante quitou seu débito, cumpriu todas as exigências, restou ao Agravado dar prosseguimento na averbação da dação em pagamento, conforme restou determinado da sentença acima destacada. (...) Assim, após diversas petições alertando para o fato da irregularidade que se processava, o juízo a quo permanece dando andamento ao feito, inclusive determinando o leilão judicial do bem, trazendo valor diverso do que que foi homologado e transitado em julgado”. Como se vê, a própria agravante afirma que tais alegações foram objeto de decisão anterior. De fato, pela decisão anterior de ID 149136232 do processo de origem, as alegações da ora agravante foram rejeitadas: “Trata-se de cumprimento de sentença de especialização de hipoteca judicial, na qual o exequente (Ministério Público) oficiou pela venda do bem imóvel por hasta pública, uma vez que, embora homologada a dação em pagamento, não houve o registro imobiliário, ante a indisposição dos herdeiros e/ou do espólio para proceder ao pagamento dos impostos devidos. Intimados, os interessados concordaram com a venda judicial do bem. A executada, por sua vez, pugnou por nova avaliação, entretanto, tal questão já foi reiteradamente decidida por este Juízo. A última decisão é a de ID 142685200. Assim, INDEFIRO o pedido de nova avaliação. Dessa forma, presentes os requisitos legais, defiro o pedido do exequente (MPDFT) para remeter o bem penhorado à hasta pública. Remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização da hasta para a alienação do imóvel, cuja matrícula consta em ID 141880510. Para atender ao disposto no art. 885 c/c §2o do art. 843, todos do CPC, estabeleço, desde já, que a venda em primeira e em segunda hasta deverá observar o preço mínimo de avaliação homologado. O pagamento deverá ser realizado à vista ou, excepcionalmente, parcelado, desde que haja oferta de pagamento de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 3 (três) meses, garantido por hipoteca do próprio bem. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. A proposta de pagamento do lance à vista prevalecerá sobre eventuais propostas de pagamento parcelado. Deverá o leiloeiro observar a regra contida no art. 843 do CPC. Tratando-se de bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Os coproprietários e o cônjuge não executado possuem preferência na arrematação em igualdade de condições (§1o do art. 843 do CPC/15). Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT e, também, em site especializado em venda de imóveis, no mínimo 5 (cinco) dias antes do primeira hasta.” E a executada, ora agravante, apresentou nova petição para impugnar o edital do leilão judicial, trazendo novamente insurgência quanto ao próprio cumprimento de sentença e ao valor do imóvel, o que foi rejeitado via da decisão ora agravada: “Vistos os autos. ID 149136232 – decisão que deferiu o pedido do exequente (MPDFT) para alienação judicial do imóvel dado, em parte, como pagamento do débito pela executada, haja vista a impossibilidade de proceder ao registro da dação na matrícula imobiliária do bem. Na mesma ocasião, foi indeferido pedido da executada para nova avaliação do imóvel. Partes e interessados devidamente intimados. Edital de leilão expedido em ID 151223908. Em ID 152210755, a executada apresenta impugnação ao edital do leilão, com os seguintes termos, resumidamente: a) Alega irregularidade do cumprimento de sentença, pois reside no imóvel que se pretende leiloar, sobre o qual recaiu a dação em pagamento de 15% para o espólio de Ary Louzada Dias. Entende que a obrigação foi cumprida quando deu parte do imóvel em pagamento, embora não tenha ocorrido o registro da dação; b) Alega desatualização do valor do imóvel, pois a avaliação utilizada como parâmetro é de 18/07/2016, sendo que, no acordo entabulado, a quitação se deu em percentual de 15% sobre o imóvel e não sobre valores exatos. Impugnou o valor do débito da demanda, constante do edital, que afirma ser de “(...) R$ 1.025.630,12 (um milhão, vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e doze centavos) atualizado até 21/11/2022 (ID 143109257)”, uma vez que não há dúvida que débito foi pago pelo percentual de 15% do valor que o imóvel for vendido (...)”. Aduz que houve uma queda no preço do imóvel. c) Faz proposta de aquisição dos 15% dados em pagamento e oferece dois outros imóveis de propriedade de terceiro, o qual anuiu com o repasse dos dois imóveis em substituição aos 15% do imóvel objeto do leilão; d) Diz que também é herdeira necessária e testamentária do espólio e tem interesse em resolver a situação. Pede a decretação de nulidade do edital do leilão, a aceitação da proposta de aquisição dos 15% do imóvel, mediante o repasse dos dois imóveis descritos na impugnação, e o cancelamento do leilão. O Espólio de Ary Louzada e os demais interessados foram intimados, a pedido do Exequente, conforme Ids 152479349 e 152628943. Priscilla Moreira Louzada Dias peticionou em ID 152685386 e informou discordância quanto à proposta da executada. Reafirmou a atualização do débito em ID 143109258. O espólio de Ary Louzada se manifestou em ID 153719937. Ressaltou a discordância da interessada Priscilla, que prejudica a possibilidade de acordo. Pugnou pelo prosseguimento do leilão. Myriam Louzada não se manifestou. Remetidos os autos ao exequente (MPDFT), este pugnou pelo prosseguimento do feito, com a realização do leilão já designado. Decido. A irresignação da executada não prospera. O acordo de dação em pagamento foi homologado com vinculação ao valor de avaliação alegado pela executada, na ocasião em R$ 5.000.000,00. Ou seja, 15%, à época, equivalia a R$ 750.000,00. A homologação, assim, ficou vinculada ao valor de R$ 5.000.000,00. Não se tratou de uma dação pura e simples de 15% do imóvel, dissociada de seu valor de mercado à época, conforme sentença homologatória de ID 34476346. Embora a dação não tenha sido levada a registro, existe o débito e a obrigação da executada perante o Espólio de Ary Louzada quanto ao valor correspondente aos 15% do imóvel, devidamente atualizado. Ademais, a sentença foi clara no sentido de que o cancelamento da hipoteca judicial e da penhora sobre o imóvel estava condicionada ao registro, na mesma oportunidade, da dação em pagamento, o que não ocorreu. Portanto, se não ocorreu o registro da dação em pagamento, subsistem tanto a hipoteca quanto a penhora, de modo que não há qualquer irregularidade no leilão judicial determinado. Em ID 104702450, consta decisão proferida em 17/10/2021, homologando cálculo da própria executada do valor atualizado da execução, à época, partindo-se do montante de R$ 750.000,00. Portanto, há muito este Juízo já se manifestou sobre a consideração do valor de R$ 750.000,00 como sendo o débito e sobre ele fazer incidir a atualização devida, inclusive acolhendo manifestação da executada, a qual pretende, agora, desconsiderar tal posicionamento anterior, em evidente “venire contra factum proprium”, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Diversos pedidos da executada, no sentido de reduzir o valor da avaliação do imóvel e, consequentemente, reduzir o montante devido, foram indeferidos, conforme decisões de IDs 129192109, 140259491, 142685200 e 149136232. Quanto à possibilidade de leiloar o imóvel, a matéria foi deferida pela decisão de ID 149136232, proferida publicada em 14/02/2023 e, portanto, preclusa, já que a irresignação da executada somente foi juntada ao processo em 13/03/2023. Verifico, portanto, preclusão quanto às matérias (valor do débito e possibilidade de leiloar o bem). Ressalto que houve a rejeição da proposta de dar outros imóveis em substituição ao bem ora penhorado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada, ID 152210755, e mantenho o leilão designado. Intimem-se as partes e o leiloeiro.” (ID 154718448). Vê-se que se trata de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, pleito de extinção do cumprimento de sentença e de redução do valor da execução, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião de decisões anteriores, impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Desse modo, interposto o agravo de instrumento, caracterizada a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, mutatis mutandis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. RECURSO DESPROVIDO. I. É vedado discutir no cumprimento de sentença avaliação do imóvel penhorado homologada por decisão preclusa, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. A possibilidade de impugnação à arrematação, contemplada no artigo 903, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, não reabre a oportunidade para impugnar avaliação homologada por decisão preclusa. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1693153, 07384676920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, “não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato).” (Acórdão 1680522, 07002285920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, pela decisão agravada, rejeitada a impugnação ao edital de leilão. Referido edital foi publicado e 1a e 2a hastas obtiveram resultado negativo (IDs 155907181 156217478 dos autos originários). Superveniência de leilão fracassado enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal porque inócua eventual anulação de leilão que não prejudicou a agravante. Por fim, ainda não se pode concluir por conduta protelatória da agravante, hipótese que mais se assemelha a exercício do direito constitucional de petição. Assim é que não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora